Tribunal: TJSP
Processo: 2289875-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - pedido liminar para cessação de descontos negado - matéria apreciada por decisão anterior irrecorrida - preclusão consumativa reconhecida - agravo improvido.